Tribunal: TJPA
Processo: 0830674-38.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830674-38.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIANE RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ESCOLAR MAIS DISTANTE E EM TURNO DIVERSO. SERVIDORA QUE NÃO POSSUI DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. DISSONÂNCIA QUANTO AO PRESSUPOSTO FÁTICO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO A JUSTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DA SERVIDORA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação confirmando a sentença nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0830674-38.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO (OAB/PA14.943)

APELADA: CELIANE RODRIGUES DIAS

ADVOGADO: ALISSON CUNHA GUIMARÃES (OAB/PA 22.494)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpõe recurso de apelação em face de sentença que concedeu a segurança à impetrante, para declarar nulo o ato administrativo relativo à remoção da servidora (Ofício 165/2017 da USE 08), que deverá voltar a exercer suas atividade na Escola Costa e Silva, turno da noite, fixando multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem custas ou honorários advocatícios.

Em síntese, sustentou que o remanejamento da servidora para outra escola ocorreu dentro de um contexto amplo de mudança de profissionais especialistas em educação nas escolas da rede pública estadual de ensino inexistindo vício ou desvio de finalidade. Requereu que seja provido o presente recurso, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

A apelada não apresentou contrarrazões. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária (art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009).

Nas informações prestadas a autoridade arguiu preliminarmente a inépcia da petição inicial. Razão não lhe assiste, visto que o petitório exordial apresentou de forma inteligível os fatos.

Da mesma forma descabe falar em ausência de provas pré-constituídas, pois os documentos anexados ao petitório inicial são suficientes para dirimir a controvérsia.

Assim, não merece reparo a sentença quanto a rejeição das preliminar acima mencionadas.

Quanto ao mérito, a apelada é servidora efetiva, titular do cargo de Especialista em Educação, Classe II, vinculada a Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Costa e Silva, desempenhava atividades no turno da noite também participando do Conselho Escolar, ademais mantinha um segundo vínculo funcional junto a Escola Tenente Rego Barros pelo turno da manhã.

A rotina diária da apelada consistia em desempenhar, pela manhã, suas atividades na Escola Tenente Rego Barros e, pela parte da tarde acompanhar sua filha nas sessões multifuncionais de Apoio Psicopedagógico, em razão de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, e no tudo da noite exercia suas funções no EEEF Presidente Costa e Silva por mais de sete (07) anos ininterruptos.

Em 31/08/2017 a apelada foi surpreendida pelo Ofício nº 165/2017 da Gestora da USE 08, vocalizando que para melhor atendimento da comunidade escolar, considerando a maior demanda de alunos na Escola Presidente Costa e Silva, no turno da manhã, ensejando a lotação de um Especialista em Educação para referido turno, sendo oferecido à apelada transferência de turno (noturno para matutino), porém como a mesma não tinha disponibilidade de carga horária para turno da manhã, determinava que a servidora (apelada) exerceria temporariamente suas funções na Escola Estadual Almirante Tamandaré no período vespertino (à tarde) a partir de 04/09/2017 (ID 12312778).

Não é necessário escrever laudas e laudas para dizer o óbvio: motivar significa expor o motivo, isto é, a administração o deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência tomada.

Isto não se vislumbrou na espécie. A despeito do questionado ato de remoção ter consignado a maior necessidade de Especialistas de Educação no turno da manhã (Escola Pte. Costa e Silva), entretanto, mesmo tendo conhecimento de que apelada não tinha disponibilidade de tempo, considerando já possuir outro vínculo funcional (período matutino) empreendeu a transferência da servidora para o turno vespertino. Ora se a alegada carência de pessoal era no turno da manhã não faz sentido algum transferir a apelada para o turno da tarde em escola diversa.

Como bem assinalou a sentença o ato de remoção efetivado antes do término do ano letivo demanda motivação conforme Instrução Normativa nº 2/2017 da própria Secretaria de Estadual de Educação prevendo:

Art. 25 A remoção de servidores dependerá da anuência dos diretores das escolas envolvidas, das chefias imediatas das Unidades Administrativas da SEDUC, USE e URE, da Coordenadoria de Descentralização e autorização da Secretaria Adjunta a qual o servidor esteja subordinado.

§1º A remoção de Professores que estiverem em regência de classe, bem como de Especialista em Educação, só será permitida ao término do período letivo e antes do início do próximo período
.

(...)

Art. 27 O procedimento decorrerá de previa consulta e avaliação da Coordenação Geral do sistema, respeitando o prazo de 60 dias antes do início do ano letivo, e decisão final do Secretário Adjunto de Ensino.

§1º A solicitação de remoção fora do período estabelecido no §1º do art. 25 deverá ser acompanhada de justificativa, a qual será analisada pela Coordenação de Descentralização e autorizada pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas.

§2º A remoção de professores em regência de classe dependerá, além do estabelecido no caput deste artigo, de ter substituto para assumir as turmas na escola de origem e de haver disponibilidade na escola de destino
.

O regramento supramencionado não deixa dúvida quanto ao período em que será permitida a remoção, assim como os demais requisitos viabilizadores da transferência funcional inobservados no caso presente.

Destarte, o ato de transferência da apelada não se apresenta devidamente motivado padecendo de nulidade. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZADA. PRESSUPOSTOS DA CONCESSÃO. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
In casu restaram presentes os pressupostos necessários a concessão da segurança a impetrante, por violação do seu direito líquido e certo, tendo em vista que o ato de remoção da servidora não se encontra motivado e sofreu diminuição de carga horária, restando evidente o prejuízo suportado. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade
."
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000867-11.2015.8.14.0031 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

◊◊◊

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVATERRA. REMOÇO DE TÉCNIVA EM EDUCAÇÃO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇO. ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
.

IV. Ação julgada improcedente na origem. Sentença

reformada, recurso conhecido e provido.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003065-64.2017.8.14.0091 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019)

◊◊◊

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.”
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800163-54.2018.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Dessa forma, não prospera a insurgência recursal devendo ser mantida a sentença porquanto em

consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário, interposto pelo Estado do Pará, outrossim confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024